Tribunal: TJPA
Processo: 0804591-34.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804591-34.2021.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO EXPEDITO SA DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO
N.º 0804591-34.2021.814.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: LEONARDO EXPEDITO SÁ DOS REIS

ADVOGADO: DR. CARLOS FELIPE A
LVES GUIMARÃES OAB/PA 18.307

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS AGENTES E USUÁRIAS DE DROGAS. PROVAS COESAS. ERRO DE TIPO: DESCONHECIMENTO DO TRANSPORTE DA DROGA. NÃO COMPROVAÇÃO. CRIME CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0804591-34.2021.814.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: LEONARDO EXPEDITO SÁ DOS REIS

ADVOGADO: DR. CARLOS FELIPE ALVES GUIMARÃES OAB/PA 18.307

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
LEONARDO EXPEDITO SÁ DOS REIS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos: quais sejam: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Consta na denúncia (ID nº 6889745 p. 1-6) em resumo, que em 30/03/2021 por volta de 16h30/17h, policiais militares da ROTAM realizavam patrulhamento na Avenida Júlio César, quando, em frente a farmácia Extrafarma, perceberam que duas moças entregaram algo, pelo vidro do lado do carona, para dentro do carro, precisamente para o motorista do veículo HONDA/CITY, placa OFK7325, que estava parado.

Logo após receber o objeto das moças, o condutor arrancou abruptamente com o veículo em direção ao estacionamento fechado da referida farmácia, sendo que no mesmo momento, a guarnição policial identificou a ação como sendo suspeita e resolveram abordar tanto o motorista do carro, como as duas moças.

Ao se deslocarem, os policiais realizaram primeiro a abordagem das duas nacionais, as quais descobriram chamar-se PAMELA DE CASSIA LOPES DA SILVA e MARIA EDUARDA DOS SANTOS FARIAS, sendo que de imediato, elas foram levadas até o estacionamento onde se encontrava o outro indivíduo supracitado.

Ato contínuo, ao chegarem no estacionamento com as duas mulheres, os policiais realizaram abordagem no outro nacional, o qual foi identificado como LEONARDO EXPEDITO SÁ DOS REIS, policial militar e ora denunciado, sendo que em seguida, ele recebeu ordens para que saísse do veículo.

No momento em que o denunciado saiu do carro, os policiais perceberam que ele estava com uma caixa metálica nas mãos, na qual posteriormente os mesmos constataram que estava acondicionando 53 (cinquenta e três) comprimidos nas cores amarelo e verde, com brasão alusivo à seleção brasileira, confirmados que se tratava da substância ecstasy
.

Não obstante, o CB/PM A CARLOS ao realizar revista no veículo, veio a encontrar em seu interior, precisamente no console central, outra caixa metálica contendo mais comprimidos da mesma substância, sendo que estavam em quantidades menores do que a anteriormente encontrada.

Além disso, encontraram também no veículo a quantidade de 12 (doze) gramas do entorpecente “maconha”, a qual, estava no porta-objeto ao lado esquerdo do volante, próximo a porta e 01 (uma) balança de precisão, que se encontrava no mesmo local situado na porta do motorista. Ainda, em posse do denunciado, os policiais encontraram a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), bem como dentro de sua carteira, outra quantia, motivo pelo qual
foi denunciado pela prática delitiva disposta no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 6890047 p. 1-12), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 6890092 p. 1-23) pugnando pela absolvição ao argumento de que desconhecia que o produto que transportava tratava-se de drogas, sustentando que estava apenas fazendo um favor para uma conhecida de prenome Bruna, que havia pedido que efetuasse uma entrega para ela, ocasião em que lhe repassou uma sacola fechada, devendo ser reconhecido erro de tipo inescusável. Pugnou ainda em caso de não ser acatada esta tese, a absolvição, sob a tese de que não restou provado de que tenha concorrido para a infração penal, nos termos do art. 386, inciso IV, do CPP.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 6890103 p. 1-4, pelo conhecimento e
desprovimento do apelo
.

Nesta instância, em parecer, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID nº 7120774 p. 1-12).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais objetivos (cabimento, tempestividade e inexistência de fatos impeditivos) e subjetivos (legitimidade e interesse recursal) necessários ao conhecimento do recurso de apelação.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
LEONARDO EXPEDITO SÁ DOS REIS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos: quais sejam: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

O recurso pleiteia a absolvição do recorrente, sob a alegação de que ele não tinha ciência de que transportou entorpecentes. Assim, defende a configuração de erro de tipo, previsto no artigo
20
, caput, do
Código Penal
, ou, subsidiariamente,
a tese de que não restou provado de que tenha concorrido para o cometimento da infração penal, nos termos do art. 386, inciso IV, do CPP. Todavia, sem razão.

O artigo
33
da Lei
11.343
/2006 assim dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente fabricar, adquirir,
vender
, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar
, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (ID nº 6889680), boletim de ocorrência (ID nº 6889681), auto de exibição e apreensão (ID nº 6889681 p. 3-4), auto de constatação provisória de droga (ID nº 6889683 p. 6), laudo toxicológico definitivo (ID n] 6889729 p. 4-5), bem como pelas provas orais produzidas.

Embora o ora recorrente negue a autoria delitiva, alegando que incorreu em erro de tipo essencial escusável, por razões as quais segundo a defesa, estava somente prestando um “favor” para sua conhecida de prenome “Bruna”, restou claramente demonstrado nos autos a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

As
testemunhas de acusação PAMELA DE CÁSSIA LOPES DA SILVA E MARIA EDUARDA SANTOS FARIAS
,
em seus depoimentos - em Juízo -, declararam que
acertaram com uma intermediária - que não sabem o nome - de comprar 40 (quarenta) comprimidos de ecstasy pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) para consumo entre amigos em um aniversário na cidade de Ourém, e ficou marcado o dia e local para realizarem o pagamento e receber a encomenda diretamente do REIS (Apelante)
.

Ambas relataram que na entrada do estacionamento da farmácia Pamela realizou o pagamento ao Apelante, tendo este lhe dito para ir somente ela até o estacionamento do estabelecimento que ele faria a entrega, contudo, os policiais interviram realizando a abordagem.

No depoimento dos policiais, MARCIO DA CUNHA CARDOSO e RAFAEL DA SILVA FERNANDES,
ambos afirmaram que ao procederem a revista no carro do Apelante encontraram os comprimidos de ecstasy, uma quantia em dinheiro e uma balança de precisão. Ademais,

RAFAEL foi claro ao afirmar que ouviu do apelante que a referida venda das drogas era um extra para ele.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao réu, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, estava com 12g (doze gramas) de maconha, além de 53 (cinquenta e três) comprimidos de ecstasy para fins comerciais conforme Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo (6889681 p. 3-4 e 6889729 p. 4-5).

Diante disso, com relação à tese ventilada pela defesa alegando erro de tipo, no sentido de que não sabia das drogas existentes no conteúdo que iria entregar, percebe-se que deve ser rechaçada, visto que meras alegações não são suficientes para reconhecer o erro de tipo.

É sabido pela jurisprudência pátria que o ônus da prova no caso em comento é da defesa, conforme dispõe o art.
156
, do
CPP
.

Portanto, não se acata o pleito absolutório, pois o juiz sentenciante apresentou fundamento idôneo, principalmente em razão das provas orais colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Este entendimento está em conformidade com a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – CRIME DO ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL – PEDAGOGIA DO ART. 30, I “A” DO RITJEPA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA –
RECONHECIMENTO DO ERRO DE TIPO - NÃO CONFIGURADO. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS
- DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA AFERIDA – POSSIBILIDADE -– INCREMENTO ASSENTADO EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONVENIENTE A READEQUAÇÃO DA PENA BASE AFERIDA DE 11 ANOS PARA 06 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO E 650 DIAS MULTA - INTELIGÊNCIA DAS SUMULAS 17 E 23 DO TJPA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA BASE MENSURADA - DECISÃO UNÂNIME. (6695062, 6695062, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-04, Publicado em 2021-10-14)

Diante do exposto, deve ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes previsto no artigo 33, caput da Lei n º
11.343
/2006.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 08/02/2022